Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703252-45.2021.8.07.0007 APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: JURANDIR JOSE DE SOUZA, WILL GODOY RODRIGUES DESPACHO À i. Secretaria, para anotar a inscrição dos i. Advogados dos apelados-autores (id. 32799792) e da apelante-ré (id. 32847726) para sustentação oral na 5a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 09/03/2022. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora